Tribunal: TJDFT
Processo: 0721977-94.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. NULIDADE. AFASTADA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há falar em ausência de representação da vítima quando evidenciada, com o comparecimento à delegacia de polícia, a vontade da ofendida de ver o réu processado, não necessitando de formalidade adicional. Precedentes. Preliminar rejeitada.

2. Evidenciada a reiteração delituosa, ainda que por crimes cometidos posteriormente ao que ora se apura, não se mostra recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

3. Recurso conhecido e desprovido.